Tribunal: TJDFT
Processo: 0748391-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748391-75.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO EMBARGADO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO RAMO FINANCEIRO e FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que julgou inadmissível o Agravo de Instrumento. As Embargantes sustentam que a decisão embargada é omissa porque não observou o princípio da taxatividade mitigada reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Afirmam que a inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passivo necessário atrairá a competência da Justiça Federal, razão pela qual a determinação do Juízo de origem deve ser analisada imediatamente, sob pena de inutilidade de sua apreciação apenas em futuro recurso de apelação. Requerem o provimento do recurso para que seja sanada a omissão e admitido o Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Constou expressamente da decisão embargada que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT não alteraria a vedação à transposição da verticalidade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para incluir nas hipóteses de cabimento de agravo a decisão que determina a inclusão de litisconsorte. É de se pontuar que a inclusão determinada visa verificar se há interesse da Caixa Econômica Federal e elucidar suposta participação na alteração regimental debatida nos autos. De toda sorte, as Embargantes discordam da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator